Tribunal: TJDFT
Processo: 0714729-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PELO DEVEDOR. FRAUDE À EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PARTE CREDORA. ATO JUDICIAL DE CONSTRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. BEM SUJEITO A REGISTRO IMOBILIÁRIO. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. HIGIDEZ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVIABILIDADE. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova em desfavor do terceiro adquirente, atribuindo à parte exequente/agravante o ônus de comprovar a ocorrência de fraude à execução.
2.O reconhecido de fraude à execução condiciona-se ao prévio registro da penhora do bem alienado ou a demonstração de má-fé do terceiro adquirente, evidenciando que, à época da negociação, tinha ele ciência acerca de eventual óbice à regular disposição do patrimônio por parte do alienante. (art. 792 do CPC e Enunciado Sumular no 375 do STJ).
3.A dinamização do ônus da prova depende do preenchimento dos pressupostos descritos no § 1o do art. 373 do Código de Processo Civil, devendo ser realizada nos casos previstos em lei ou se as peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade de cumprir o encargo assim exigirem, o que não se verifica no caso vertente.
4.Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.